Tribunal: TJSP
Processo: 1005582-52.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Ação acidentária – Auxílio-doença cessado há mais de vinte anos da propositura da ação – Necessidade – Matéria fática ainda não levada ao conhecimento da Administração – Tema 350 de Repercussão Geral no STF (RE 631.240) – Precedentes da 17a Câmara de Direito Público do TJSP – Mantida a extinção do processo, sem análise do mérito.

NEGADO PROVIMENTO AO

Ementa:
PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Ação acidentária – Auxílio-doença cessado há mais de vinte anos da propositura da ação – Necessidade – Matéria fática ainda não levada ao conhecimento da Administração – Tema 350 de Repercussão Geral no STF (RE 631.240) – Precedentes da 17a Câmara de Direito Público do TJSP – Mantida a extinção do processo, sem análise do mérito.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.